Tribunal: TJES
Processo: 5001576-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001576-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MARIA ANTONIA CORREA GRIPPA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001576-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDA:
MARIA ANTONIA CORREA GRIPPA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que alega a parte autora que possuía seguro junto à requerida e após sofrer um acidente de carro em 2022, acionou o seguro e enviou seu veículo à oficina indicada pela requerida, contudo o seu veículo permaneceu parado na oficina por mais de dois meses sem reparo. Por fim, aduz que a requerida custeou carro reserva, contudo não arcou com o valor cobrado a título de seguro do aludido carro reserva locado junto a terceiro.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a seguradora requerida ao pagamento à autora da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data, bem como ao pagamento do valor de R$ R$248,64, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 6935201), sustentando a ausência de danos morais e materiais, considerando que efetuou toda a liberação dos reparos e procedeu com os pagamentos devidos e que conforme dispõe o contrato, a recorrente não é responsável pelo pagamento de combustível, multas, franquias, e quaisquer outros custos cobrados pela locadora do veículo reserva, desta forma ausente danos materiais e morais, requerendo subsidiariamente a sua minoração.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto apenas no seu efeito devolutivo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

No ID 6935081 demonstra-se a clara ocorrência do dano material. A relação de segurado e seguradora também decorre da comprovação de ID 6935077, em que mostra-se devidamente entabulada entre as partes a instituição se obrigaa cobri o sinistro que ocorreeu nos autos.

Assim coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

Compulsando os autos, verifico, com base nas provas coligidas, que restou incontroverso que a requerente sofreu acidente com seu veículo na vigência de seguro contratado junto a ré, que logo após o acidente, ocorrido em novembro de 2022, acionou a requerida e deixou o veículo em oficina credenciada e que somente recebeu o bem após o ajuizamento da presente ação, conforme declara a autora em seu depoimento pessoal e não impugna especificamente a requerida.

Considerando que a presente foi ajuizada em 06 de fevereiro de 2023, tem-se que o veículo segurado, de fato, permaneceu na oficina credenciada da ré por mais de dois meses aguardando reparo, tempo que se revela excessivo e que ultrapassou, inclusive, o prazo máximo de trinta dias previsto em Circular da SUSEP para a liquidação do sinistro, o que configura falha da ré na prestação de seus serviços, na forma do art. 14, do CDC.

Quanto a esse ponto, a requerida sequer apresenta algum motivo na tentativa de justificar o período em que o veículo da autora permaneceu na oficina. Defende apenas que a prestação de serviços de conserto, reparação de automóveis ou mesmo fabricação de peças não faz parte de seu objeto, de modo que a discussão sobre a demora no reparo do veículo da autora caberia apenas à oficina ou à montadora/fabricante.

Ocorre que a escolha das oficinas credenciadas é feita pela seguradora requerida e se não há a prestação de um serviço adequado por essas oficinas eleitas, a ré também responde de forma solidária perante o consumidor lesado, na forma dos artigos 34 e 7º, parágrafo único, da Lei nº. 8.078/90 (CDC).

Do mesmo modo, responde de forma objetiva e solidária perante o consumidor caso não comprove culpa exclusiva deste em relação aos fatos narrados ou que a demora tenha se dado por conduta exclusiva da fabricante que possa ter comprometido a conclusão do serviço de reparo no veículo segurado.

Conforme se observa, os serviços são ofertados ao consumidor em cadeia, envolvendo, assim, a seguradora contratada para a proteção veicular no caso de implementação do risco assumido, a oficina credenciada/autorizada escolhida pela seguradora para realização do reparo do veículo e a fabricante/montadora caso seja necessária a reposição de peça do veículo segurado após a ocorrência do sinistro. Todas fornecedoras auferem lucro com o exercício da atividade econômica de risco ofertada no mercado de consumo, de modo que também devem assumir o ônus do negócio desenvolvido e não o repassar ao consumidor, parte vulnerável da relação.

A autora declara em seu depoimento pessoal “
que ligava para a oficina e a oficina dizia que era com o Banestes; que ligava para o Banestes e diziam que era com a oficina; que ficou nessa situação por 2 meses
”, o que corrobora o desinteresse da requerida na implementação de uma solução efetiva ao caso da autora.

A autora, assim, se desgastou emocionalmente na tentativa de recebimento de seu veículo reparado, sem que fosse devidamente orientada, não tendo a requerida dado a devida atenção ao caso. Os transtornos vivenciados pela pleiteante, portanto, são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua integridade psíquica e dignidade.

Os fatos narrados não podem ser tratados como sendo de mero aborrecimento da parte autora, pois importaram em dano à sua esfera extrapatrimonial, tendo permanecido por mais de dois meses sem o devido reparo em seu veículo.

Desta forma diante da comprovação dos danos materiais e morais comprovados, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)